Tribunal: TJES
Processo: 5004030-23.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA 677 DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E PEDIDO DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por RENILDO AUGUSTO DE ARAUJO e ADRIANE NASCIMENTO DE AMORIM contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por CONSTRUTORA EBENEZER LTDA, reformando decisão proferida no cumprimento de sentença que havia aplicado retroativamente o Tema 677 do STJ e determinado a incidência de juros e correção monetária desde 2004. Os Embargantes alegam omissão quanto à distinção entre penhora de bens e depósito em dinheiro, contradição sobre a configuração de decisão surpresa, e requerem manifestação expressa para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão por não distinguir penhora de bens de depósito em dinheiro para aplicação do Tema 677 do STJ; (ii) averiguar a existência de contradição quanto à caracterização de “decisão surpresa”; e (iii) analisar se há necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado não incorreu em omissão, tendo fundamentado que a inaplicabilidade do Tema 677 decorreu da segurança jurídica e da regra do tempus regit actum, diante da consolidação jurídica da penhora realizada em 2004 sob entendimento vigente à época.

4. Não há contradição interna no julgado. A nulidade da decisão de origem por “decisão surpresa” foi reconhecida por ausência de prévia intimação para manifestação das partes acerca da aplicação retroativa de novo fundamento jurídico, o que não se confunde com a mera discussão sobre juros ou atualização monetária.

5. A motivação contrária ao interesse da parte não configura omissão ou contradição. A fundamentação adotada pelo acórdão foi clara, suficiente e respaldada nos dispositivos legais aplicáveis, não sendo exigível a menção nominal a todos os artigos invocados pelas partes, conforme consolidada jurisprudência do STJ.

6. A mera pretensão de prequestionamento, desacompanhada de vícios que ensejem a oposição de embargos, não justifica o acolhimento dos aclaratórios. Ainda assim, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração improvidos.

Tese de julgamento
:

1. A existência de decisão contrária ao interesse da parte não caracteriza omissão ou contradição, desde que fundamentada de forma clara e suficiente.

2. Não é exigível a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte, bastando que o órgão julgador enfrente as questões jurídicas pertinentes ao deslinde da controvérsia.

3. A oposição de embargos de declaração com o único objetivo de prequestionamento é incabível na ausência de vícios no julgado.

4. Considera-se presente o prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC, para fins de interposição de recursos excepcionais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 9º, 10, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 859.573/PR, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJe 18.06.2008; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 07.06.2016; TJES, Emb. Decl. Ap. Cív. nº 035140206810, Rel. Des. Telêmaco Antunes, j. 13.11.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004030-23.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONSTRUTORA EBENEZER LTDA

AGRAVADO: RENILDO AUGUSTO DE ARAUJO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA 677 DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E PEDIDO DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por RENILDO AUGUSTO DE ARAUJO e ADRIANE NASCIMENTO DE AMORIM contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por CONSTRUTORA EBENEZER LTDA, reformando decisão proferida no cumprimento de sentença que havia aplicado retroativamente o Tema 677 do STJ e determinado a incidência de juros e correção monetária desde 2004. Os Embargantes alegam omissão quanto à distinção entre penhora de bens e depósito em dinheiro, contradição sobre a configuração de decisão surpresa, e requerem manifestação expressa para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão por não distinguir penhora de bens de depósito em dinheiro para aplicação do Tema 677 do STJ; (ii) averiguar a existência de contradição quanto à caracterização de “decisão surpresa”; e (iii) analisar se há necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado não incorreu em omissão, tendo fundamentado que a inaplicabilidade do Tema 677 decorreu da segurança jurídica e da regra do tempus regit actum, diante da consolidação jurídica da penhora realizada em 2004 sob entendimento vigente à época.

4. Não há contradição interna no julgado. A nulidade da decisão de origem por “decisão surpresa” foi reconhecida por ausência de prévia intimação para manifestação das partes acerca da aplicação retroativa de novo fundamento jurídico, o que não se confunde com a mera discussão sobre juros ou atualização monetária.

5. A motivação contrária ao interesse da parte não configura omissão ou contradição. A fundamentação adotada pelo acórdão foi clara, suficiente e respaldada nos dispositivos legais aplicáveis, não sendo exigível a menção nominal a todos os artigos invocados pelas partes, conforme consolidada jurisprudência do STJ.

6. A mera pretensão de prequestionamento, desacompanhada de vícios que ensejem a oposição de embargos, não justifica o acolhimento dos aclaratórios. Ainda assim, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração improvidos.

Tese de julgamento
:

1. A existência de decisão contrária ao interesse da parte não caracteriza omissão ou contradição, desde que fundamentada de forma clara e suficiente.

2. Não é exigível a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte, bastando que o órgão julgador enfrente as questões jurídicas pertinentes ao deslinde da controvérsia.

3. A oposição de embargos de declaração com o único objetivo de prequestionamento é incabível na ausência de vícios no julgado.

4. Considera-se presente o prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC, para fins de interposição de recursos excepcionais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 9º, 10, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 859.573/PR, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJe 18.06.2008; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 07.06.2016; TJES, Emb. Decl. Ap. Cív. nº 035140206810, Rel. Des. Telêmaco Antunes, j. 13.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RENILDO AUGUSTO DE ARAUJO
e
ADRIANE NASCIMENTO DE AMORIM
em face do v. acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela parte adversa,
CONSTRUTORA EBENEZER LTDA
.

Em suas razões recursais, os Embargantes sustentam, em síntese:
(i)
omissão: alegam que o julgado não analisou a distinção essencial entre "penhora de bens" (ocorrida no caso) e "depósito em dinheiro" (exigido pelo Tema 677 do STJ), sustentando que a penhora de materiais de construção não possui o condão de cessar a mora;
(ii)
contradição: aduzem contradição na aplicação do princípio da vedação à "decisão surpresa" (art. 10 do CPC), argumentando que a matéria de juros e correção já era debatida nos autos;
(iii)
prequestionamento: requerem a manifestação expressa sobre dispositivos constitucionais e infraconstitucionais (arts. 394, 395, 401 do CC; art. 904 do CPC; art. 5º, XXXVI e LV da CF) para fins de interposição de recursos superiores .

A Embargada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que os Embargantes buscam apenas a rediscussão do mérito pela via inadequada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RENILDO AUGUSTO DE ARAUJO
e
ADRIANE NASCIMENTO DE AMORIM
em face do v. acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela parte adversa,
CONSTRUTORA EBENEZER LTDA
.

Em suas razões recursais, os Embargantes sustentam, em síntese:
(i)
omissão: alegam que o julgado não analisou a distinção essencial entre "penhora de bens" (ocorrida no caso) e "depósito em dinheiro" (exigido pelo Tema 677 do STJ), sustentando que a penhora de materiais de construção não possui o condão de cessar a mora;
(ii)
contradição: aduzem contradição na aplicação do princípio da vedação à "decisão surpresa" (art. 10 do CPC), argumentando que a matéria de juros e correção já era debatida nos autos;
(iii)
prequestionamento: requerem a manifestação expressa sobre dispositivos constitucionais e infraconstitucionais (arts. 394, 395, 401 do CC; art. 904 do CPC; art. 5º, XXXVI e LV da CF) para fins de interposição de recursos superiores .

A Embargada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que os Embargantes buscam apenas a rediscussão do mérito pela via inadequada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO RETROATIVA DO TEMA 677 DO STJ. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À SEGURANÇA JURÍDICA. BLOQUEIO DE VALORES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Construtora Ebenezer Ltda contra decisão que, ao exercer juízo de retratação nos autos de cumprimento de sentença nº 0510651-28.2003.8.08.0035, aplicou o Tema 677 do STJ, reconhecendo a incidência de juros e correção monetária desde 2004 até o efetivo pagamento, majorando o débito para R$ 106.680,12 e determinando o bloqueio de R$ 111.114,68 via SISBAJUD na conta da agravante. A agravante sustenta, em síntese, que a penhora realizada em 2004 excedeu o valor da dívida original, que houve inércia dos credores por mais de 15 anos, que não houve prévia intimação para manifestação sobre a aplicação do novo entendimento jurisprudencial, e que a decisão resulta em enriquecimento sem causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a aplicação retroativa do Tema 677 do STJ a ato processual praticado em 2004; (ii) estabelecer se a ausência de prévia oitiva das partes viola os princípios do contraditório e da ampla defesa; (iii) determinar se a paralisação do feito por inércia dos credores impede a cobrança de encargos moratórios; e (iv) verificar se a decisão agravada implica enriquecimento sem causa e quebra da isonomia entre os coexecutados.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação retroativa de jurisprudência mais gravosa (Tema 677/STJ) a situação jurídica consolidada em 2004 viola o princípio da segurança jurídica e o princípio do
tempus regit actum
, pois o ato da penhora foi praticado de acordo com o entendimento vigente à época, que reconhecia a cessação da mora do devedor.

4. A decisão agravada incorre em nulidade ao aplicar novo fundamento jurídico sem prévia intimação das partes, em afronta aos artigos 9º e 10 do CPC/2015, caracterizando “decisão surpresa”.

5. A paralisação do feito por mais de quinze anos por inércia dos credores evidencia conduta processual contrária à boa-fé objetiva e impede a cobrança de encargos moratórios sobre período em que nenhuma diligência foi promovida para satisfação do crédito.

6. A cobrança de encargos após longo período de inação dos exequentes, somada à ausência de contraditório, configura enriquecimento sem causa e vulnera a proporcionalidade e a isonomia, notadamente em relação ao codevedor solidário, já beneficiado por decisão análoga.

7. A manutenção de decisões contraditórias dentro do mesmo cumprimento de sentença, a depender do coexecutado, compromete a coerência do sistema judicial e enseja reforma da decisão agravada para assegurar tratamento isonômico.

8. Julga-se prejudicado o Agravo Interno interposto pelos exequentes, em razão da perda superveniente de interesse recursal decorrente do julgamento definitivo do mérito deste recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.
Tese de julgamento
:

1. A aplicação retroativa do Tema 677 do STJ a ato processual praticado em 2004, sob a vigência do CPC/1973, viola os princípios da segurança jurídica e do
tempus regit actum
.

2. A decisão judicial que altera fundamento jurídico de ofício sem prévia oitiva das partes é nula por violar o contraditório e a ampla defesa.
3. A inércia dos exequentes por período superior a uma década impede a incidência de encargos moratórios sobre o valor já garantido pela penhora.

4. O enriquecimento sem causa e o tratamento desigual entre codevedores solidários impõem a reforma de decisões contraditórias no mesmo processo executivo.

Os Embargantes alegam que o acórdão foi
omisso
ao não diferenciar a penhora de bens do depósito em dinheiro para fins de aplicação do Tema 677 do STJ.

Razão não lhes assiste. O acórdão embargado foi claro ao estabelecer que o fundamento central para afastar a incidência de juros e correção monetária não foi a equiparação fática entre "materiais" e "dinheiro", mas sim a
segurança jurídica
e o princípio do
tempus regit actum
.

Conforme expressamente consignado no voto condutor, o ato processual da penhora foi realizado em
2004
, sob a égide de entendimento jurisprudencial e legislação que, à época, consideravam o ato suficiente para garantir o juízo. O julgado assentou que aplicar retroativamente o Tema 677 do STJ — tese firmada anos depois — a uma situação consolidada há duas décadas violaria a segurança jurídica.

Ademais, o acórdão fundamentou-se na
boa-fé processual
e na vedação ao
venire contra factum proprium
, destacando a inércia dos credores por mais de 15 anos. Se a penhora de materiais era insuficiente ou se não equivalia a pagamento, cabia aos credores promover os atos de adjudicação ou alienação tempestivamente, e não aguardar mais de uma década para pleitear encargos moratórios sobre sua própria inatividade.

Portanto, não houve omissão. O Tribunal decidiu que a distinção trazida pelo Tema 677 é
inaplicável
ao caso concreto
ratione temporis
(razão do tempo), tornando despicienda a análise da natureza dos bens penhorados frente a uma situação jurídica estabilizada.

Tampouco há
contradição
quanto ao reconhecimento de "decisão surpresa" na origem. O vício apontado no acórdão referiu-se à conduta do juízo de primeiro grau que, de ofício, aplicou o Tema 677 (tese jurídica nova para o caso) sem intimar as partes previamente para debater sua aplicabilidade retroativa e seus reflexos no cálculo da dívida.

O fato de a matéria "juros" constar nos autos não elimina a surpresa causada pela alteração abrupta do critério jurídico de atualização (aplicação retroativa de precedente vinculante) sem o contraditório específico, conforme vedam os arts. 9º e 10 do CPC. O acórdão, portanto, é coerente e lógico em seus fundamentos.

Logo, o que se observa é o mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa,
a rediscussão do mérito da causa
. Os embargos de declaração, contudo, não são a via adequada para corrigir um suposto
error in judicando
(erro de julgamento) ou para adequar a decisão ao entendimento particular da parte.

Neste sentido, pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que todas as nuances jurídicas restaram devidamente apreciadas, ainda que tenha adotado tese contrária à defendida pela parte embargante, ao passo que não existe qualquer vício que macule o v. Acórdão impugnado.

A propósito, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pela parte embargante, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Demais disso, conforme a consolidada jurisprudência do STJ, o órgão julgador
não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte
, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso (EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS (2017/0313927-3).

Portanto, a motivação contrária ao interesse da parte embargante, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.

Ademais, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Os embargos de declaração
não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte
, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide. 2. Portanto, se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 3. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00005429020148080046, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2019, TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. - Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso (EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-06-2016, DJe 07-06-2016). 3. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 4. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024020081725, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018)

Também é firme a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, para que haja possibilidade de análise de matérias prequestionadas em embargos de declaração, é imprescindível a presença de um dos vícios que ensejam a oposição de embargos declaratórios.

De toda sorte, para fins de acesso às instâncias superiores, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC ("prequestionamento ficto").

Sendo assim, não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, seu desprovimento é de rigor.

CONCLUSÃO

Posto isso, firme das razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por RENILDO AUGUSTO DE ARAUJO e ADRIANE NASCIMENTO DE AMORIM

e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar